Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/08. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORMAL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008, que disciplina o regime próprio de previdência social do Distrito Federal, condicionou, para a concessão de pensão por morte aos genitores do servidor falecido, que o beneficiário da pretendida pensão vitalícia comprove a dependência econômica por meio da percepção anterior de pensão alimentícia formal (art. 12, § 1o, parte final e art. 30-A), O quenão restou demonstrado.
2. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.